Tribunal: STF
Processo: Rcl 29110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DO RIO GRANDE DO SUL Nº 10.098/94 ADI 1.150-MC. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 NÃO CONFIGURADA. 



    1. Proferida a decisão reclamada com esteio na jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mostra-se de todo dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem.



    2. A decisão reclamada fundamenta-se no entendimento desta Suprema Corte firmado ao julgamento da ADI 1.150/MC, em que declarada a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o regime estatutário de servidores ocupantes de cargos sem a observância dos requisitos previstos nos arts. 37, II, da Constituição Federal e 19, § 1º, do ADCT. No caso, registrada a contratação do servidor pelo Estado de Pernambuco sob o regime celetista em 1985, pelo que não observado o interstício previsto no art. 19 do ADCT. Não configurada a violação da Súmula Vinculante nº 10.



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.